Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722144-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIZA PAULA DE JESUS GONTIJO AGRAVADO: SER CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICO CIRURGICAS LTDA, ROSANGELA MARIA SANTINI FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora